Tribunal: STF
Processo: RE 212066
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-18
Data de publicação: 1998-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSIÇÃO LEGAL DE LIMITE MÁXIMO
DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Fere o princípio constitucional da isonomia a previsão
em norma infraconstitucional de limite máximo de idade para ingresso
na carreira do magistério.
2. Hipótese não prevista na norma constitucional.
Recurso extraordinário conhecido e provido.